Tribunal: TJES
Processo: 5000112-60.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000112-60.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: CAMILLA FERNANDA DA COSTA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Estamos, mais uma vez, a nos debruçar sobre o já conhecido e corriqueiro “golpe do boleto falso”, onde consumidores, na intenção de pagamento de parcelas de financiamento, acabam por acessar sites bancários falsos existentes no mundo aberto e quase infinito da internet, mas com roupagem de oficialidade e que levam o consumidor de boa-fé ao desvio de seus recursos a terceiros.

No meu entender, a vida hodierna, altamente tecnológica e com rápidos recursos, onde o contato humano torna-se cada vez mais raro na solução das questões cotidianas, leva-nos ao campo dos acidentes de consumo, como sói ocorrer no caso sub judice.

Nesse invólucro, não se pode mais conceber, para o ressarcimento oriundo dos prejuízos, apenas a teoria clássica da culpa, seja ela ou não objetiva. Acredito que o caminho, em hipóteses tais, seja o do ressarcimento do dano, que tanto aflige à grande massa de consumidores.

Perquirir, por outro lado, o mero nexo causal entre o dano e a responsabilidade das instituições financeiras, na hipótese vertente, talvez também não seja o caminho para a solução dos problemas que a modernidade nos apresenta.

No ordenamento jurídico pátrio há cláusulas constitucionais que asseguram ao indivíduo, inclusive para quem foram criadas as regras no Estado Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana e, como consequência, a necessidade de segurança das relações negociais firmadas no mercado de consumo.

No caso, o pool integrado pela requerida, há longa data, disponibiliza sites que propiciam o acesso por seus consumidores para impressão de segunda via de boletos e para obtenção de todas as informações de contratos de financiamentos celebrados, reduzindo, com isso, os custos da própria atividade bancária que, agora, tem cada vez menos contato com sua clientela e, portanto, maior economia de tempo para o desenvolvimento de outras atividades empresariais e, consequentemente, notório aumento de sua lucratividade.

E nesse norte tecnológico, não se pode perder a noção de que as máquinas, códigos e outros elementos informatizados são criados, não só em benefício das prestadoras de serviços mas, também, para facilitar o dia a dia dos cidadãos.

Entretanto, tais facilidades, notoriamente, têm criado diversos riscos à intimidade das pessoas e, na pior das hipóteses, espaço para que falsários, golpistas e estelionatários obtenham, com facilidade, fórmulas binárias para criação de boletos de pagamento em benefício próprio em ludibrio ao consumidor médio que quase nada entende sobre operações bancárias e seus mecanismos.

Como enuncia o metre Wilson Melo Silva, "o progresso técnico faz com que o acidente se torne praticamente uma condição da atividade em geral”(Martins, 2020).

Em continuação, verifica-se que nesses processos de pagamento, ao que parece, nenhuma conferência há sobre a idoneidade do crédito que é direcionado para uma conta-corrente existente em nome de golpistas, tal como exige o art. 2º, parágrafo único, inciso II, da Circular nº 3.598/2012 do Banco Central do Brasil, o que também abre caminho para práticas fraudulentas e, em meio ao mecanicismo e rapidez das transações eletrônicas, mais uma vez o indivíduo sai do ponto central de proteção do ordenamento jurídico pátrio, amargando prejuízos.

Pois bem. Então vejamos.

O grupo AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, como já antes mencionado, possui conhecido site, com estímulo para acesso por seu público, de onde se extraem informações contratuais, inclusive a confecção de segunda via de boletos de pagamento, sítio esse sempre idôneo e que marca a confiança daqueles que o utilizam.

Nesse cenário, de forma ardil, cria-se site idêntico, com as mesmas funcionalidades do verdadeiro, levando o consumidor invariavelmente a erro no pagamento de suas dívidas, não obtendo o reconhecimento de quitação em razão do desvio da verba para terceiros fraudadores.

Neste ponto, entendo que não há como, primeiramente, considerar a vítima como culpada pelo fato. Não há a mínima possibilidade da percepção do ardil no mundo virtual, que poucos ainda dominam. Também não se mostra seguro e justo que, em razão do acesso a um site falso, a verdadeira instituição financeira credora não preste qualquer solidariedade ao cliente que, de absoluta boa-fé, tomou as medidas para a quitação de seu débito.

Assim, valores jurídicos outros devem ser sopesados para a tentativa de se trazer o equilíbrio nas relações de consumo já tão desiguais por suas próprias naturezas. Não, por acaso, o Código de Defesa do Consumidor já enuncia em seu introito a condição de vulnerabilidade e de hipossuficiência dos consumidores frente ao conglomerado das prestadoras de serviços, ainda mais em se considerando as instituições financeiras, que detém os maiores lucros alcançados no planeta.

Como aponta a doutrinadora Maria Celina Bodin de Moraes
"
u
m novo propósito para a responsabilidade civil, cujo eixo se desloca da obrigação do ofensor de responder por suas faltas para o direito da vítima de ter reparadas suas perdas; tal fator, aliado ao imperativo da solidariedade social (art. 3.º, III, da CF/1988), impõe a intensificação dos critérios objetivos de reparação"
(Martins, 2020.

Na hipótese, necessários outros rumos que não só os tradicionalmente utilizados para a responsabilidade civil, tornando, nesses casos, imperativo a perda da importância da culpa e do nexo causal para se alcançar o dano ressarcível, apaziguando o mais importante interesse, qual seja, a dignidade da pessoa humana, para o que todo o ordenamento jurídico é dirigido.

Nesse sentido, imprescindível a aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento, segundo o qual, independentemente da existência de culpa, albergada no dever de solidariedade, quem se disponha ao fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento.

Assim, pautando-me neste raciocínio, tem-se que o acidente de consumo originou-se de fato umbilicalmente relacionado a atividade bancária que sempre dispôs de sítios eletrônicos para uso de seus clientes, de modo que não há como distanciar o fato do chamado fortuito interno da própria atividade bancária, cabendo, sim, o dever de reparação reclamado.

Por derradeiro, considerando a grande similitude do boleto obtido pelo autor por meio do sítio eletrônico e aquele confeccionado pela requerida, a boa-fé do autor em pretender quitar seu débito, a total ausência de indícios de que tenha sido alertado ou prevenido sobre a possibilidade de golpes por meio de sites falsos, ouso, respeitosamente, em divergir do entendimento de Vossa Excelência, ao fundamento de que o acidente de consumo representa, sim, fortuito interno da atividade bancária, na esteira da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, cabendo a declaração de quitação da dívida, bem como a reparação pelos danos morais sofridos
, tal como entendeu a magistrada sentenciante.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o ato sentencial objurgado.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000112-60.2020.8.08.0008

RECTE.: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECDO.: CAMILLA FERNANDA DA COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACIONAMENTO DOS CANAIS OFICIAIS DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que possui contrato de financiamento junto à Requerida e que acessou o site para antecipar o pagamento das últimas parcelas; nesta oportunidade, recebeu mensagens, via aplicativo, de um suposto preposto da requerida, que realizou negociações e lhe encaminhou um boleto, o qual foi pago. Assim, ao perceber que não foi dado baixa no débito, percebeu que havia sido vítima de um golpe, motivo pelo qual requer a concessão de tutela antecipada a fim de que o demandado promova a baixa da negativação de seu nome e, no mérito, busca a confirmação da tutela, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em R$ 8.000,00

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 2417649, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2417642) pugnando, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, pela extinção da demanda diante da necessidade de intervenção de terceiro e, por fim, por sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz a inexistência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima, pugnando pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais, com a exclusão da condenação por danos morais e da declaração de inexistência de débitos.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2417635) dispôs que: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do NCPC. DECLARO a inexistência de débito entre as partes referente ao CDC nº 20026386604. CONDENO ainda o requerido a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem condenação em custas e honorários nesta fase (artigos 54 e 55, Lei 9.099/1995)”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

REJEITO a preliminar de extinção do feito pela necessária intervenção de terceiro, na medida em que, nos termos do art. 10 da Lei 9.099/95, é vedada a intervenção de terceiros nos Juizados Especiais, por ser medida incompatível com o princípio da celeridade. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 88, também veda a denunciação da lide, dispondo que eventual ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo. Assim, não há que se falar em extinção do feito. Preliminar rejeitada.

Ainda em sede preliminar, a recorrente alegou sua ilegitimidade passiva. Tal preliminar não deve prosperar, haja vista que a consumidora imputa ao banco o prejuízo sofrido, e, como consequência lógica, possui pertinência subjetiva para a demanda. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida e passo à análise do mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada.

Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorrera por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Num primeiro momento, não subsiste no plano fático a alegação da autora de que entrara em contato com os canais oficiais da recorrente objetivando o adimplemento integral do contrato existente entre as partes.

Não há prova nos autos do sítio eletrônico por ela digitado para fins de corroboração de suas assertivas, onde teria incluído seus dados pessoais e contratuais para gerar o atendimento pretendido visando a quitação do ajuste.

Na ausência da indicada prova, tudo leva a crer, por regra de experiência, que a recorrida fora vítima da prática de "fishing", onde o falsário manda aleatóriamente link malicioso para uma diversidade de pessoas, através de e-mail, aplicativos de mensagem ou sms, oferecendo descontos, como forma de atrair o consumidor incauto.

Uma vez que este aciona o link e digita seus dados pessoais e contratuais, o falsário, em posse da referida informação passada pelo próprio consumidor, entra em contato para "fechar" o negócio, passando-se por funcionário da empresa recorrida, encaminhando para a mesma o boleto fraudulento para pagamento, que parece com o boleto original, mas que na verdade possui beneficiário diverso.

Há prova nos autos, apenas, do contato com o falsário e do pagamento do boleto falso, mas, em contrapartida, não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança da recorrente, eis que a recorrida não demonstrou nos autos que efetivamente acionara os canais oficiais do agente financeiro e não um sítio malicioso que é utilizado pelos falsários para dar início ao ardil.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva do recorrente, não há como responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que este tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que entregou todos os seus dados sensíveis ao falsário, através do acionamento de link malicioso, que, por sua vez, utilizou-se das próprias informações que lhe foram passadas pelo consumidor para engendrar o golpe e consumá-lo, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrente, improcedem os pedidos de reparações por danos materiais (declaração de inexistência de débito) e morais formulados, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos formulados. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.